Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-38.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Civil, Econômico e do consumidor. Embargos do devedor. Execução de título extrajudicial. Execução aparelhada por contrato de mútuo. Liquidez e certeza da obrigação. Instrumento negocial subscrito pelos sujeitos obrigacionais e por duas testemunhas. Empresa simples de crédito. Tratamento legal especial. Regulação específica. Registro da operação em entidade registradora autorizada (LC no 167/19, art. 5o, §3o). Desnecessidade de credenciamento prévio da empresa. Ausência de previsão legal. Registro da operação. Demonstração. Título executivo. Obrigação líquida, certa e exigível. Obrigação delimitada em montante certo. Débito inadimplido. Controvérsia. Alegação pela embargante. Fato extintivo ou modificativo do direito invocado pela credora. Prova. Insubsistência. Apelo provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos à execução aviados em face da ação de execução de título extrajudicial, destinados à extinção da execução embargada sob a ótica de que o título que a aparelha não está revestido de exigibilidade, julgara procedentes os pedidos formulados para reconhecer a ausência de inexigibilidade do título que lastreia a execução de título extrajudicial e, em consequência, declarar a nulidade da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição se o instrumento de contrato de empréstimo celebrado entre as partes encerra prova escrita hábil a aparelhar a perseguição da satisfação do crédito dele derivado em sede executiva, mormente ante a alegação da necessidade de registro, em entidade autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, da operação, por ter sido efetuada por Empresa Simples de Crédito como mutuante.
III. Razões de decidir
3. A constituição e natureza da Empresa Simples de Crédito - ESC são objeto de regulamentação legal especial, que, atinada com a destinação do empreendimento, que é o fomento de empréstimo, de financiamento e desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, a destinatários especificados, condiciona a validade das operações de crédito concertadas pela empresa ao registro das correlatas operações em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, não subsistindo lastro para que a exigência seja reputada como endereçada ao registro da própria pessoa jurídica (arts. 1o, caput, e 5o, §3o, da Lei Complementar no 167/2019).
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, encerre obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, donde, aparelhada com contrato de mútuo assinado por duas testemunhas, deve lastreá-la em prova de que adimplira a contraprestação que lhe corresponde, assegurando-lhe o direito de perceber a prestação pecuniária convencionada (CPC, arts. 784, III, e 787).
5. Conquanto inexorável que o contrato de mútuo devidamente subscrito por duas testemunhas encerre instrumento formal qualificável como título executivo, encerrando vínculo obrigacional entabulado com Empresa Simples de Crédito, a apreensão de que se reveste com os atributos da certeza e liquidez demanda a aferição da condição de validade da operação consubstanciada no registro dela, ou seja, da operação, em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, donde, aferido o registro do mútuo em entidade autorizada, reveste-se o título de liquidez, certeza e exigibilidade por realizar as demais exigências pontuadas pelo legislador codificado (CPC, arts. 784, III, e 787; LC No 167/19, arts. 1o, caput, e 5o, §3o).
6. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a inexigibilidade da obrigação porquanto aparelhada com título desprovido desse atributo e na ausência de débito em razão de desistência do mútuo e devolução do dinheiro, atrai para si o ônus de evidenciar a resolução do contrato antes da germinação das pretensões reputadas inadimplidas e de infirmar os comprovantes exibidos pelo exequente, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão absolutória deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exeqüenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, arts. 373, I, 784, III e 786)
7. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que a embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovidos de lastro material os fatos que alinhara no sentido de inexistência de débito devido à desistência e ao adimplemento, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
8. Emergindo dos autos que a exequente aparelhara o executivo com os elementos probatórios aptos a comprovarem que de fato ocorrera a entabulação e o mútuo, ensejando a apreensão de que o valor contratado fora efetivamente disponibilizado, e não tendo a embargante apresentado fatos capazes de infirmar essa compreensão ou comprovar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito perseguido, ressoa patenteado que as provas coligidas e içadas como aptas a conferirem exigibilidade ao contratado são aptas ao desiderato a que se propunham, sobressaindo indene de dúvidas que deveras forrara o credor suas alegações com o devido lastro probatório.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido. Unânime.